Tribunal: TJES
Processo: 5011248-06.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011248-06.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

APELADO: DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, ajuizada pela Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, com pedido de tutela antecipada, em razão da perda de acesso à conta institucional no Instagram. A sentença confirmou a tutela provisória concedida para reativação do perfil, reconheceu o descumprimento da ordem judicial e autorizou a execução da multa cominatória fixada, além de condenar a ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Facebook descumpriu a ordem judicial de reativação da conta institucional da autora no prazo estipulado; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada é devida, mesmo diante da alegada insegurança no e-mail fornecido para contato; (iii) determinar se a parte apelante deve arcar com os ônus sucumbenciais diante da aplicação do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços digitais em relação ao consumidor é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar ou cumprir obrigação de fazer.

A prova do descumprimento da ordem judicial recai sobre o réu que, detendo os meios técnicos, deixou de comprovar a suposta violação aos termos de uso da plataforma, limitando-se a alegações genéricas e sem demonstrar concretamente a insegurança do e-mail indicado para reativação.

A decisão judicial determinou expressamente o uso de determinado e-mail institucional para reativação da conta da autora, e a apelante, ciente da ordem, deixou de cumpri-la no prazo, consumando mora injustificada e ensejando a incidência legítima da multa cominatória fixada.

O descumprimento deliberado da decisão judicial pela ré é causa direta do ajuizamento da ação, o que afasta a alegação de que não teria dado causa à demanda e justifica sua condenação nos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O descumprimento imotivado de ordem judicial de reativação de conta em rede social caracteriza mora suficiente para justificar a incidência da multa cominatória fixada.

A ausência de prova concreta acerca de violação às diretrizes da plataforma inviabiliza a exclusão de responsabilidade da fornecedora, cuja atuação está sujeita à responsabilidade objetiva nas relações de consumo.

O fornecedor de serviço digital que descumpre ordem judicial e impede o acesso injustificado do consumidor à sua conta responde pelos ônus processuais, nos termos do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 14; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n.º 5000492-81.2021.8.08.0062, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 14.09.2022.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011248-06.2024.8.08.0011

APELANTE:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

APELADA:
DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
contra a r. sentença do id. 14473321, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada” manejada pela
DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em desfavor do apelante.

Em suas razões recursais (id. 14473322), alega o apelante, em síntese, que não deu causa à perda de acesso da conta da autora na plataforma Instagram, sendo o serviço fornecido pelo provedor seguro, com adoção de medidas e ferramentas adequadas para a proteção das contas dos usuários.

Sustenta que a multa cominatória aplicada não possui fundamento legal, pois não houve resistência no cumprimento da ordem judicial, tampouco descumprimento intencional, requerendo sua exclusão ou, alternativamente, sua redução em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Argumenta que não deve ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sob o fundamento de que não deu causa à demanda, devendo ser observado o princípio da causalidade.

Ao final, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, com a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões no id. 14473328 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Necessário contextualizar que a apelada, ora autora em primeira instância, ingressou com a demanda tendo como causa de pedir a perda de acesso à conta da Diocese em 14 de agosto de 2024 na plataforma “Instagram”, quando seus administradores foram desconectados unilateralmente.

Narrou, ainda, que a recuperação tornou-se impossível, pois o sistema exigia um código enviado a um e-mail desconhecido pela autora, pelo que requereu, em sede de tutela provisória de urgência, a imediata reativação de sua conta denominada “diocesecachoeiro” na rede social em referência.

Determinada a imediata ativação da conta por meio de tutela provisória de urgência (id. 14473302), a apelante, ora ré, contestou a demanda informando, dentre outros pontos, que sua atuação está pautada nas diretrizes da plataforma, bem como o endereço eletrônico cadastrado (
diocese@diocesecachoeiro.org.br
) para reativação do perfil não era seguro, oportunidade em que foi aplicada multa diária pelo descumprimento da determinação judicial no id. 14473311, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Após o regular processamento do feito, foi proferida a sentença em exame, confirmando a obrigação de fazer outrora determinada em sede de tutela provisória de urgência, com a ratificação da exigibilidade da multa cominatória por descumprimento da ordem judicial, autorizando sua execução nos próprios autos (id. 14473321).

De plano, entendo que não há razões para modificar o entendimento do juízo
a quo
.

O problema ocorrido na conta da apelada é incontroverso nos autos, residindo o imbróglio sobre eventual ilegalidade ou mora no tocante à reativação da conta que ensejou a aplicação da multa diária.

Incontroversa, também, a relação de consumo existente nos autos, ponto este relevante para se examinar a responsabilidade civil, pois, ante a previsão contida no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é cediço que a apelante responde pelos defeitos relacionados à prestação de serviços, independentemente da existência de culpa.

Não obstante a possibilidade de a plataforma suspender perfis que violam as suas diretrizes e a sua relevância na verificação de conteúdos inadequados, no caso dos autos, nem sequer existiu um apontamento concreto pela rede social recorrente sobre os motivos da alegada infringência às suas normas internas, incumbência esta que advém da previsão contida no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nesse particular, o ônus de provar o fato impeditivo ao cumprimento da ordem era da apelada, que não apenas detinha a expertise técnica para tal, como também a obrigação processual. Ao não fazê-lo, sua inércia e posterior exigência configuram descumprimento deliberado da decisão judicial.

Em relação à alegada insegurança do e-mail inicialmente fornecido para reativação da conta, a análise dos autos demonstra que a tutela provisória de urgência, datada de 19/09/2024 (id. 14473302), claramente determinou a reativação do perfil da recorrida na rede social em 48 (quarenta e oito) horas, utilizando o e-mail “diocese@diocesecachoeiro.org.br”.

A apelante, ora ré, ciente da decisão, optou por não cumpri-la nos termos exatos, apresentando uma objeção genérica e não provada sobre a segurança do e-mail.

Frise-se que o cumprimento da medida judicial só veio a ocorrer em 08/11/2024, após nova intervenção judicial (Id. 53937211) e a informação da autora em fornecer outro meio de contato para resolver o imbróglio.

Nesse sentido, a astreinte possui um caráter coercitivo e se destina a garantir o cumprimento da tutela provisória de urgência concedida, na forma dos artigos 497 e 537 do Código de Processo Civil e do artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor, inexistindo qualquer irregularidade no arbitramento por parte do julgador.

Necessário reconhecer que o arbitramento da multa diária deve ter como parâmetro as consequências práticas em caso de descumprimento da medida (LINDB, art. 20), mormente diante das atividades de evangelização exercidas pela apelada através da rede social, com divulgação de eventos e de atividades relacionadas à Diocese, de forma que o montante arbitrado se revela proporcional ao caso sem importar enriquecimento ilícito à parte.

Destaco que a plataforma não informou à usuária os motivos que ensejaram a desativação de sua conta, fato que também não foi esclarecido no presente recurso, que se limita a tratar de aspectos genéricos concernentes aos “Termos de Uso” do Instagram e às verificações de segurança.

Assim, a mora é inequivocamente imputável à ré, ora apelante, e, consequentemente, a multa cominatória fixada na primeira decisão (R$ 500,00/dia, limitada a R$ 5.000,00) é devida, pois o descumprimento superou em muito o prazo fixado pelo juízo
a quo
, devendo ser mantida a astreinte arbitrada. Sobre a questão, o entendimento desta Corte:

[...] 3.
É cediço que não se pode admitir o bloqueio dos perfis em redes sociais de forma indiscriminada, aleatória e imotivada, ante os princípios da continuidade da prestação dos serviços, da razoabilidade e da boa-fé objetiva, pertinentes às relações contratuais e, em especial, consumeristas. 4. Em nenhum momento o apelante demonstrou a efetiva violação dos termos de serviço das redes sociais Facebook e Instagram por parte do apelado. 5. Incumbe ao requerido, ora apelante, produzir provas acerca do uso inadequado das redes sociais pelo autor, ora apelado, com violação de suas regras, conforme o teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 6. O apelante não apenas deixou de comprovar a violação alegada, como também sequer oportunizou a defesa do apelado antes de desativar seus perfis, bem como o surpreendeu com a desativação direta mesmo após informá-lo de que o bloqueio de acesso teria duração de apenas 72 horas.
7. Diante do exposto, conclui-se que não houve exercício regular de direito por parte do apelante, estando evidenciada, por outro lado, a abusividade e ilicitude da conduta por ele praticada, ao desativar indevidamente os perfis do apelado nas redes sociais Facebook e Instagram. [...] (Apelação Cível n.º 5000492-81.2021.8.08.0062, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, julgado pela Segunda Câmara Cível em 14.09.2022). (Sem grifo no original).

Por fim, em relação ao princípio da causalidade, o descumprimento da determinação judicial claramente aponta que a apelante deu causa ao ajuizamento da ação, não havendo que se falar em inversão dos ônus sucumbenciais.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença em exame.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento), em atenção à simplicidade da questão posta sob apreciação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento), em atenção à simplicidade da questão posta sob apreciação.